Tribunal: STF
Processo: RMS 23244
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Conflito entre órgãos do
mesmo Partido Político. Incompetência da Justiça Eleitoral.
- Em si mesmo conflito entre órgãos do mesmo Partido
Político não constitui matéria eleitoral para caracterizar a
competência da Justiça especializada, a menos que possa configurar
hipótese em que ele tenha ingerência direta no processo eleitoral, o
que, no caso, não ocorre, não se configurando tal hipótese, como
pretende o parecer da Procuradoria-Geral da República, pela simples
circunstância de a dissolução do diretório partidário estadual, que,
se existente, participa da escolha dos candidatos aos mandatos
regionais, se ter verificado em ano eleitoral.
Recurso ordinário a que se nega provimento.